Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-64.2022.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDIA NA ÉPOCA DO DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.
2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.
3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.
4. comprovada a legitimidade da cobrança, procedente o pedido contraposto formulado, devendo o autor ser condenado ao pagamento dos débitos discutidos na ação.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000461-64.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADRIANO VIEIRA DE MOURA - CPF: 038.753.751-14 (RECORRENTE), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022